Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716165-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, no agravo de instrumento, para que fosse determinado a penhora referente aos imóveis de matrícula 10275 e 22842 até o julgamento do presente feito e, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a fraude à execução e tornando definitiva a penhora dos imóveis. Nas razões recursais (ID 46705721), o embargante aduz omissão da decisão monocrática quanto ao fato de que um dos imóveis, quando indicado à penhora, foi reconhecido como bem de família pelo Juízo a quo, sendo que o segundo imóvel indicado foi transferido para terceiros no decorrer processual. Discorre quanto aos atos que entende caracterizadores da fraude à execução. Alega ainda omissão quanto à relação de parentesco entre o embargado e o suposto proprietário do imóvel registrado sob a matrícula 22842. Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 47069456). Brevemente relatado, passo a decidir. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. De pronto, deve-se destacar que a omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A decisão embargada apreciou, em Juízo de cognição sumária própria dessa fase processual, a possibilidade de se antecipar a tutela recursal, antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente, conforme requisitos dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso. Verificou-se, nessa análise, ausência de inequívoca comprovação do prévio registro de penhora do bem ou da má-fé do terceiro adquirente dos imóveis, essenciais para a configuração da alegada fraude à execução. Logo, as supostas omissões apontadas, quanto à suposta alienação de um dos imóveis enquanto se discutia a configuração de bem de família de outro e o grau de parentesco entre o devedor e o terceiro proprietário de um dos imóveis em tela, não se referem a matéria hábil a infirmar os fundamentos da decisão embargada. O que se nota é que os aclaratórios se limitaram em repisar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, cujo mérito será apreciado pelo órgão colegiado, demonstrando o inconformismo com o indeferimento da tutela de urgência pretendida. Cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora